Tribunal: TJES
Processo: 0003483-26.2020.8.08.0006
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL
E PROCESSUAL CIVIL
- REMESSA NECESSÁRIA - PODER PÚBLICO –
DIREITO À SAÚDE

- SENTENÇA
CONFIRMADA.

1. A saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, consoante determina a Constituição da República (art. 196).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003483-26.2020.8.08.0006
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE e outros
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL
E PROCESSUAL CIVIL
- REMESSA NECESSÁRIA - PODER PÚBLICO –
DIREITO À SAÚDE

- SENTENÇA
CONFIRMADA.

A saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, consoante determina a Constituição da República (art. 196).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0003483-26.2020.8.08.0006

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO, E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE ARACRUZ

PARTES: JONAS DOS SANTOS SILVA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão nos presentes autos cinge-se à análise quanto à obrigatoriedade, ou não, do Poder Público de viabilizarem a transferência do primeiro, com urgência, para um hospital que tenha serviço de cirurgia vascular, ante o risco de perda do membro inferior esquerdo, com evolução para sepse e até mesmo óbito do paciente.

Após analisar detidamente os autos, penso não merecer qualquer reparo a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição, que julgou procedente a pretensão autoral.

Como se sabe, a saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, consoante determina a Constituição da República (art. 196).

Trata-se de direito social (Constituição Federal, art. 6º) diretamente relacionado aos direitos à vida e à dignidade da pessoa humana, valores constitucionais assegurados.

Seguindo o comando constitucional, cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, fornecendo às pessoas carentes os exames e medicamentos indispensáveis ao tratamento de moléstias graves, sem restringir esse direito à listagem elaborada pelo Poder Executivo, pena de incorrer em grave omissão.

Ao Poder Judiciário, por seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte.

A Lei Federal nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, no
caput
do artigo 2º, prevê que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício.”

A esse respeito, o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, ilustrado pelo recurso extraordinário nº 241.630-2/RS, de que foi Relator o Exmo. Sr. Ministro Celso de Mello:

“O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissolúvel do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional. O direito público subjetivo à saúde traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar, de maneira responsável, o Poder Público (federal, estadual ou municipal), a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição da República."

In casu
, os diversos documentos juntados aos autos (fls. 10/12v demonstram a necessidade do tratamento pretendido pelo Autor, porquanto restou comprovado que este é acometido de “lesão do nervo radial completa na região do braço esquerdo”, decorrente de acidente, sendo prescrita a submissão a terapia ocupacional/fisioterapia.

Após deferimento de medida liminar no dia 22.10.2020 (fls. 17/18), extrai-se a informação contida no “memorando” de fls. 24, que a transferência do Requerente teria sido realizada no mesmo dia para o Hospital Dorio Silva.

O próprio Estado do Espírito Santo, por meio do petitório de fls. 31, informa que “
os documentos que instruem o processo indicam que o pedido de transferência hospitalar formulado pela parte não é desarrazoado ou injustificado, ao contrário, há a informação da transferência do autor para o Hospital Dorio Silva realizada no dia 22/10/2020. Nesse contexto, o Estado do Espírito Santo deixa de apresentar recurso de agravo de instrumento, bem como contestação nestes autos, tendo em vista autorização administrativa interna (em especial o Enunciado nº. 22 do Conselho da Procuradoria Geral do Estado)
”.

Tais circunstâncias, aliadas à ausência de interposição de recurso pelos referidos entes públicos, indicam o acerto da sentença vergastada ao garantir o acesso ao procedimento pretendido na presente ação ordinária.

Tecidas tais considerações, impõe-se a manutenção da sentença proferida.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 11.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar o Relator.

Sessão de 11/07/2023 - Acompanho a relatoria.